Tribunal: STF
Processo: RE 1521498
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. PIS/COFINS. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA REVENDA. LEI COMPLEMENTAR 192/22. DIREITO À MANUTENÇÃO DOS CRÉDITOS ATÉ 90 DIAS DA PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 194/2022. EMPRESA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS. REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. SETOR COM ALÍQUOTA ZERO ANTES DA INOVAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE CRÉDITOS A SEREM APROVEITADOS. PRECEDENTE DO TRF5.



    1. Remessa necessária e apelações interpostas pelo ente público e pelo particular, desafiando sentença, integrada pelo julgamento de embargos de declaração, que concedeu parcialmente a segurança para: a) declarar o direito da impetrante ao creditamento de PIS e COFINS, previsto no caput do 9º da Lei Complementar nº 192/2022, até 16 de agosto de 2022; b) assegurar a compensação dos créditos que foram reconhecidos com esteio no art. 9º, caput , da Lei Complementar nº 192/2022.



    2. A ação foi impetrada com o objetivo de suspender a eficácia da MP nº 1.118/2022, para autorizar o creditamento de valores da contribuição ao PIS e da COFINS referentes à aquisição de combustíveis, nos termos do art. 9º, parágrafo único, da LC nº 192/2022, por força do decidido na ADI nº 7.181 MC/DF.



    3. De acordo com a sentença, "(...) já se encontra pacificada pelo STF na ADI nº 7.181/DF, que considerou como constitucional a utilização da medida provisória para a revogação do benefício fiscal. A Corte se baseou na premissa de que a matéria em discussão (possibilidade de creditamento de PIS/Pasep e de COFINS) pode ser tratada por lei ordinária, o que afasta a hipótese de qualquer inadequação no emprego do referido veículo normativo. O STF, contudo, acolheu a tese de descumprimento do princípio da anterioridade nonagesimal alegada nestes autos. É o que se extrai da liminar concedida pelo Ministro Dias Toffoli na medida cautelar da ADI nº 7.181/DF, a qual foi referendada pelo Plenário da Corte (...). Assim, impõe-se reconhecer a procedência parcial do pedido formulado na inicial para que seja declarado o direito da Impetrante ao creditamento em discussão, mas apenas até o dia 16 de agosto de 2022, data em que se encerra o prazo nonagesimal referente à extinção do benefício fiscal promovida pela MP nº 1.118/2022".



    4. À vista dos documentos que instruem o mandado de segurança, em especial a cláusula segunda de seus atos constitutivos, verifica-se que a apelante tem como objeto social: "a) Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores (CNAE 4731800); b) Comércio varejista de lubrificantes (CNAE 4732600); c) Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo GLP (CNAE 4784900); d) Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines (CNAE 4713002); e) Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores (4520005); f) Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência (CNAE 4729602); g) Comércio varejista de bebidas (CNAE 4723700)", enquadrando-se na condição de revendedora de combustível, atividade econômica submetida ao regime de não cumulatividade do PIS/PASEP e da COFINS, conforme determinado nos arts. 3º da lei 10.833/2003 e da lei 10.637/2002. Registre-se que a vedação ao creditamento foi definida pela vontade do legislador ordinário, com amparo no art. 195, § 12, da Constituição Federal, a afastar qualquer pecha de inconstitucionalidade, tendo o dispositivo constitucional conferido à lei ordinária o encargo de definir os setores da atividade econômica sobre os quais não haverá cumulatividade das contribuições sociais devidas pelo empregador.



    5. A não-cumulatividade da contribuição do PIS e da COFINS não foi definida constitucionalmente de forma ampla e irrestrita. O dispositivo constitucional citado conferiu à lei ordinária o encargo de definir os setores da atividade econômica sobre os quais não haverá cumulatividade das contribuições sociais devidas pelo empregador. Nesse contexto, diferentemente do que ocorre com o IPI e com o ICMS, cujas definições para a efetivação da não cumulatividade estão expostas diretamente no texto constitucional, no que tange ao PIS e à COFINS, outorgou-se tal tarefa à lei infraconstitucional. Por conseguinte, para a apuração dessas contribuições, cabe à lei autorizar, limitar ou vedar as deduções de determinados valores.



    6. Sendo incontroverso que a atividade de comercialização de combustíveis já era submetida à alíquota zero do PIS e da COFINS no tocante à revenda, as alterações providas pela Lei Complementar nº 192/22 em nada alteraram a sistemática da apuração em relação às empresas revendedoras de combustíveis. Uma vez que as revendedoras de combustíveis já eram submetidas ao regime monofásico de tributação, não há qualquer crédito a ser aproveitado em razão da ampliação da alíquota zero do PIS/COFINS aos produtores/fabricantes e importadores, sendo estes últimos, pois, os únicos beneficiários que possuíam créditos dos tributos recolhidos anteriormente à extensão do benefício fiscal, a serem mantidos até 31/12/2022. É que no regime de não cumulatividade do PIS e da COFINS não há o direito ao creditamento pela aquisição de mercadoria para a revenda sujeita a receitas não tributadas, como, no caso, em que a alíquota é zero.



    7. Ressalte-se que as etapas de produção e importação de combustível, ainda que integrem a mesma cadeia econômica, são diferentes entre si, não havendo como equiparar-se uma a outra, por não estarem em situações jurídicas idênticas. Assim, embora o produtor e importador desenvolvam atividade empresarial relativa ao mesmo produto, os setores econômicos aos quais estão vinculados são diversos. Precedente desta Corte Regional: PROCESSO Nº 0803647-20.2018.4.05.80000, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, 4ª TURMA, JULGAMENTO: 19/03/2019.



    8. Apelação do ente público e remessa necessária providas. Apelação do particular prejudicada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, III, "c" e 195, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente